Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. ESCRITURAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos para reconhecer a inexigibilidade parcial do crédito tributário referente ao ICMS-ST. O recurso alega ausência de interesse processual da embargante e impugna a condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de erro na escrituração fiscal eletrônica, passível de correção na via administrativa, afasta o interesse processual para oposição de embargos à execução fiscal; e
(ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade, diante da procedência parcial dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de crédito tributário inscrito em dívida ativa e executado judicialmente configura pretensão resistida, legitimando o uso dos embargos à execução como meio adequado de defesa, independentemente de exaurimento da via administrativa. O interesse de agir subsiste mesmo diante de eventual erro de escrituração.
4. A prova pericial demonstrou excesso de execução decorrente de divergência entre os dados transmitidos via Livro Fiscal Eletrônico e os registros de apuração autenticados, justificando a exclusão parcial do crédito executado.
5. A sentença reconheceu a inexigibilidade de parte do débito, mantendo o saldo remanescente. A distribuição proporcional da sucumbência, com condenação parcial do Distrito Federal em honorários, encontra amparo no princípio da causalidade e reflete o resultado efetivo da demanda.
6. A apelação não demonstrou erro material ou contrariedade à prova pericial que fundamentou a sentença. A ausência de impugnação concreta aos fundamentos técnicos impede a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos à execução fiscal é cabível ainda que o suposto erro na escrituração fiscal possa ser objeto de correção administrativa, desde que já haja crédito tributário inscrito e execução ajuizada.
2. A procedência parcial dos embargos justifica a condenação proporcional da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, e 337, XI; CTN, arts. 142 e 204.